Tribunal: TJMT
Processo: 1000740-27.2020.8.11.0108
Relator(a): RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão julgador: RAMON FAGUNDES BOTELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
Número Único
:

1000740-27.2020.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
RAMON FAGUNDES BOTELHO
Turma Julgadora:

[DES(A). RAMON FAGUNDES BOTELHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE TAPURAH - CNPJ: 24.772.253/0001-41 (APELANTE), PAULO ROBERTO JANNER DE ABREU - CPF: 045.041.521-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO RECURSAL DE DILAÇÃO DE PRAZO. TERMO INICIAL PRETENDIDO JÁ TRANSCORRIDO. PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de
Tapurah
contra sentença que o condenou em obrigações de fazer relacionadas a obras de drenagem pluvial, pleiteando exclusivamente a dilação do prazo para cumprimento da obrigação, com início em março de 2025, em razão do período c
huvoso e da mudança de gestão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se persiste o interesse recursal quando o único pedido do recurso (dilação de prazo para início das obras para março de 2025) se refere a um marco temporal já ultrapassado no mome
nto do julgamento (junho/2025).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O interesse recursal constitui requisito intrínseco de admissibilidade que deve estar presente tanto no momento da interposição do recurso quanto no de seu julgamento.

4. A impossibilidade jurídica de fixar um termo inicial já ultrapassado torna inviável o acolhimento da pretensão recursal, caracterizando a perda superveniente do objeto.

5. A ausência superveniente de utilidade prática do provimento jurisdicional pleiteado impõe o reconhecimento da falta de interesse recursal, sendo juridicamente impossível conceder um prazo cuj
o termo inicial já transcorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de Apelação não conhecido por perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:

"Configura-se a perda superveniente do objeto recursal quando o único pedido do recurso se refere à dilação de prazo para data específica já ultrapas
sada no momento do julgamento."

D
ispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III.

J
urisprudência relevante citada:
Jurisprudência pacificada do STJ sobre perda superveniente do objeto recursal por circunstância de fato ou de direito
ocorrida após sua interposição.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO – GABINETE 4 - TURMA 4 DA CÂMARA DE COOPERAÇÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1000740-27.2020.8.11.0108

APELANTE:
MUNICÍPIO DE TAPURAH

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ RAMON FAGUNDES BOTELHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
A
pelação
C
ível
interposta pelo Município de Tapurah/MT contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que determinou ao ente municipal a adoção de diversas medidas voltadas à reparação ambiental em área onde se localiza
a

nascente
do Córrego Barela, em imóvel particular atingido por processo erosivo e acúmulo de resíduos sólidos, em razão da ausência de estrutura adequada de drenagem pluvial.

Na origem, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, para confirmar a liminar anteriormente concedida e determinar, entre outras medidas, que o Município: elimine a entrada de enxurradas no imóvel afetado; realize o aterramento das voçorocas com posterior contenção do solo; promova a remoção dos resíduos acumulados; proceda ao reflorestamento da área degradada; e implemente obras de drenagem pluvial nas vias adjacentes. Para tanto, foi fixado o prazo de 90 (noventa) dias para apresentação do projeto técnico e início das obras, sob pena de multa diária de R$5.000,00
(cinco mil reais)
, limitada a R$100.000,00
(cem mil reais)
, em caso de descumprimento.

O Município opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, alegando a existência de fatores supervenientes que dificultariam o cumprimento da ordem judicial nos moldes estabelecidos. Dentre esses fatores, destaca o período chuvoso intenso típico da região Centro-Oeste entre os meses de novembro e março, o que, segundo sustenta, inviabilizaria a execução adequada das obras de drenagem. Argumenta, ainda, que ha
veria
transição administrativa municipal em janeiro de 2025, sendo necessária reestruturação da equipe técnica e adequação dos projetos.

Postula, ao final, a reforma parcial da sentença, para que o prazo de início das obras e a contagem da multa cominatória sejam prorrogados para o mês de março de 2025.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do recurso, argumentando que o Município, há anos, tem se mantido omisso diante dos problemas ambientais recorrentes na área afetada, inclusive durante períodos anteriores de estiagem, sem qualquer providência efetiva. Sustenta que a pretensão recursal representa mero intento protelatório, que compromete a efetividade da decisão judicial e agrava os danos já verificados no meio ambiente.

Os autos foram, então, remetidos à Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística, que, em parecer exarado nos autos, também opinou pelo desprovimento do recurso de apelação.

A Procuradoria ressaltou que a omissão prolongada do ente municipal comprometeu não apenas a integridade da área de preservação permanente, mas também o direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à cidade sustentável. Rechaçou os argumentos quanto ao período chuvoso e à troca de gestão, por não se
tratar
de causas justificadoras para o descumprimento da obrigação legal de reparar os danos ambientais. Destacou, ainda, o dever constitucional do poder público de promover políticas ambientais eficazes e contínuas, independentemente da alternância de gestão.

É o relatório.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz em Cooperação

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025